Tribunal: TJPA
Processo: 0058335-39.2015.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058335-39.2015.8.14.0125

APELANTE: DOUGLAS DONAT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CTB (DUAS VEZES). ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO EM PENA DE MULTA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
relativa a cada crime individualmente, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DOUGLAS DONAT, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o condenou à pena total de
04 (quatro) anos de detenção em regime aberto
, posteriormente substituída por duas
penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários
, com
suspensão da CNH pelo período de 01 (um) ano
, pela prática do crime capitulado no
art.

302, parágrafo único, inciso III, do CTB (duas vezes)
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.03.2015, por volta de 06h00, as vítimas Jefferson Miranda do Nascimento e Ananias Tavares de Oliveira estavam em uma motocicleta, na BR 153, indo em direção a Marabá/PA, momento em que o acusado, dirigindo uma carreta Scania, invadiu a via em que as vítimas estavam e colidiu com elas, as quais morreram no local. A polícia militar foi acionada sobre o acidente de trânsito, tendo identificado a motocicleta embaixo da carreta em chamas, bem como, foi informada acerca da localização do acusado, encaminhando-o à delegacia. Perante a autoridade policial, ele alegou que foram as vítimas que invadiram a via contrária, tendo ele, após o acidente, ido ao posto policial para pedir ajuda.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja
sua absolvição ante a insuficiência probatória,
diante da inexistência de testemunhas presenciais que comprovem, inclusive, a omissão de socorro, bem como, por ser o laudo pericial sugestivo e incompleto.

Caso rechaçado a tese absolutória, pede a
inaplicabilidade das penas restritivas de direito ou, pelo menos, a conversão da pena de suspensão da carteira de

habilitação para dirigir veículo, para outra do mesmo gênero (preferencialmente para a pena de multa)
, ou, ainda, que a antedita suspensão seja aplicada no seu
patamar mínimo
, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que o réu é motorista profissional.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a r. sentença está em consonância com o acervo probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de detenção para cada crime de crime de homicídio,
sabendo-se que a prescrição deve ser calculada em relação a cada um dos delitos, individualmente, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Desse modo, observa-se que,
entre a data da prolação da sentença (27.05.2021), sob ID nº 17378757, e a data do recebimento da denúncia (22.01.2016), sob ID nº 17378738, passou-se pouco mais de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante DOUGLAS DONAT, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os art. 109, inciso V, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024